Tribunal: TJSP
Processo: 1010915-81.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Professora de educação básica II. Gratificação de dirigente regional de ensino (rubrica "Art. 133 CE – Dif. Vencimentos). Erro na forma de cálculo da gratificação que resultou em indevida majoração. Autora que fazia jus à verba, mas em valor inferior ao recebido. Restituição por meio de descontos em folha de pagamento. Inadmissibilidade, diante das

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Professora de educação básica II. Gratificação de dirigente regional de ensino (rubrica "Art. 133 CE – Dif. Vencimentos). Erro na forma de cálculo da gratificação que resultou em indevida majoração. Autora que fazia jus à verba, mas em valor inferior ao recebido. Restituição por meio de descontos em folha de pagamento. Inadmissibilidade, diante das circunstâncias do caso concreto. Princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1244182/PB, sob o rito do art. 543-C. Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010915-81.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA TEREZA MORETTI VICILEV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
2
VOTO No 902-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1010915-81.2019.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA TEREZA MORETTI VICILEV
JUÍZA: GABRIELA MULLER CARIOBA ATTANASIO
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Professora de
educação básica II. Gratificação de dirigente regional de
ensino (rubrica “Art. 133 CE Dif. Vencimentos). Erro na
forma de cálculo da gratificação que resultou em indevida
majoração. Autora que fazia jus à verba, mas em valor
inferior ao recebido. Restituição por meio de descontos em
folha
de
pagamento.
Inadmissibilidade,
diante
das
circunstâncias do caso concreto. Princípios da boa-fé e da
segurança jurídica. Entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1244182/PB, sob o
rito do art. 543-C. Ação procedente. Recurso não provido.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por
servidora pública, professora de educação básica II, para obrigar a Fazenda do
Estado de São Paulo “a se abster de atribuir à autora a obrigação de lhe
restituir o valor de R$ 148.265,78 ficando obstada, ainda, qualquer cobrança
de diferença de valores pagos a maior, bem como a restituir à autora os
valores indevidamente descontados”, que lhe foi pago equivocadamente sob a
rubrica “Art. 133 CE Dif. Vencimentos” (fls. 118/120).
A Fazenda do Estado apelou. Alega, em síntese, que a
autora recebeu valores superiores aos que lhe eram devidos, razão pela qual foi
apurado o saldo devedor e deflagrado procedimento administrativo para
ressarcimento ao erário. Assevera que, ainda que o recebimento indevido
tenha ocorrido de boa-fé, este princípio não pode se sobrepor aos princípios do
enriquecimento sem causa e da supremacia do interesse público. Afirma que o
procedimento adotado decorre do poder de autotutela e que “uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
3
constatado o erro, não poderia a Administração privilegiar o direito
particular sobre o interesse coletivo” (fl. 126). Pede o provimento do recurso
para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão a apelante.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
no sentido do não cabimento da repetição de valores pagos indevidamente pela
Administração, em razão da interpretação equivocada da lei, nos casos em que,
como ocorre aqui, o servidor agiu de boa-fé. Nesse sentido o julgamento do
Recurso Especial n. 1244182/PB, de relatoria de Benedito Gonçalves,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973):
“1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de
devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, quando pagos indevidamente pela
Administração
Pública,
em
função
de
interpretação
equivocada de lei.
“2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado
com alguns temperamentos, mormente em decorrência de
princípios gerais do direito, como a boa-fé.
“3. Com base nisso, quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim,
que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
4
“4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
“5. Recurso especial não provido”.
Igual orientação tem sido adotada para os casos de
pagamento indevido por mero equívoco da Administração. A próposito, vale
conferir o AgRg no REsp 1126764/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T.,
j. 09.06.2015; AgRg no AREsp 52247/AL, Rel. Min. Herman Benjamin. 2aT.,
j. 25.8.2014; AgRg no AREsp n. 422607/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j.
10.12.2013, dentre outros.
É certo que esse entendimento deve ser aplicado com
cautela, mediante consideração das circunstâncias de cada caso concreto. E o
exame de tais circunstâncias levam à manutenção da r. sentença.
Ainda que se considere que o pagamento referente à
incorporação da gratificação de Dirigente Regional de Ensino, sob a rubrica
“Art. 133 CE DIF. Vencimentos”, que foi calculado de forma equivocada,
decorreu de erro do setor responsável pelo pagamento dos servidores, o fato é
que nada nos autos contraria a conclusão da MM. Juíza de Direito no sentido
de que os valores foram percebidos de boa-fé pela apelada.

Com efeito, a servidora recebeu os valores considerados
indevidos entre o período de 09/2003 a 06/2019, porém em 07/2019 o valor da
rubrica foi reduzido pela Administração, ao fundamento de que após a análise
das “Apostilas de Incorporação de Art. 133 encaminhadas pela Diretoria de
Ensino, verificamos que a quantidade incorporada estava em desacordo com o
informado” (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
5
A simples alegação de que a apelada deveria saber que
não fazia jus à gratificação no valor que vinha percebendo não é o suficiente
para afastar a presunção de boa-fé. Nada indica que ela tinha ciência do
pagamento indevido e tenha ficado silente com o intuito de se locupletar. A
apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, que era seu. Por tudo isso
não é possível afastar a presunção de boa-fé da autora. Nesse sentido:
APELAÇÃO. Servidor Público Municipal. Equívoco nos
pagamentos do adicional de insalubridade. Pretensão de
repetição dos valores pagos indevidamente ao servidor.
Inadmissibilidade. Verba de caráter alimentar recebida de boa-
fé. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso não
provido.
(Ap. 0040037-91.2012.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 14/09/2015).
SERVIDOR ESTADUAL - Policial militar Licença prêmio
Recebimento em pecúnia Restituição Impossibilidade:
Valores recebidos de boa fé pelo servidor não estão
sujeitos à restituição.
(Ap.
0000907-11.2012.8.26.0048,
Rel.
Teresa
Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público j. 17/08/2015)
Ação ordinária. Servidora pública do Município de Bauru.
Recebimento equivocado de vantagens. Restituição das
quantias pagas a maior. Descontos nos vencimentos.
Impossibilidade. Verba de natureza alimentar recebida de boa-
fé. Responsabilidade exclusiva da Administração. Sentença
de parcial procedência. Recurso do réu não provido, com
observação.
(Ap. 1018103-34.2014.8.26.0071, Rel. Carlos Violante; 2a
Câmara de Direito Público; j. 23/05/2016)
Ademais, não há como ignorar as graves consequências
que a ordem de restituição poderia ter para a autora, que, decorridos mais de
quinze anos do início do pagamento, ver-se-ia compelida a restituir a
importância em discussão, provavelmente já utilizada para a satisfação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
6
necessidades básicas. Seria solução incompatível com os princípios da
segurança jurídica e boa-fé. Por tais razões, a r. sentença também deve ser
mantida na parte em que determinou que os valores indevidamente
descontados da autora lhe sejam restituídos.
Por fim, vale acrescentar que tal posicionamento foi
firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.244.182/PB, em 2012, e continua sendo adotado, seja no
tocante à vedação dos descontos, seja no tocante à restituição, ao servidor, dos
valores que porventura lhe tenham sido descontados. Nesse sentido, julgado
mais recente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO
DE VALORES INDEVIDOS.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO.
DESCABIMENTO.
REPETIÇÃO
DO
MONTANTE
INDEVIDAMENTE
DESCONTADO
A
TÍTULO
DE
REPARAÇÃO AO ERÁRIO.
POSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido
de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público se o pagamento resultou de erro da administração.
Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de
erro de cálculo ou falha operacional.
II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido
descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o
desconto é indevido.
III - Recurso especial provido.
(REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)
O recurso não comporta provimento.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária devida pela Fazenda do Estado arbitrada pela sentença em
R$ 3.000,00 (três mil reais) - deve ser majorada para R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), quantia que atende aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010915-81.2019.8.26.0566 -Voto no 902-20
7
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorada a
verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR